Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600126-50.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
07/11/2022
Número: 0600126-50.2020.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 24/04/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Meios Processuais, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo partido Progressistas - PP (Diretório
Estadual do Paraná), relativa a exercício financeiro de 2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROGRESSISTAS - PARANA - PR (INTERESSADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS (INTERESSADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
PATRICIA SATHLER JANUARIO ROSSO (INTERESSADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
PROGRESSISTAS - PP (Diretório Estadual) (INTERESSADO) CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43373001
07/11/2022
10:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.497

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600126-50.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: PROGRESSISTAS - PARANA - PR
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
INTERESSADO: MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
INTERESSADO: PATRICIA SATHLER JANUARIO ROSSO
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
INTERESSADO: PROGRESSISTAS - PP (Diretório Estadual)
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR96350-A
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR36400-A
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR31150-A
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR58491-A
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR86785-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2019. FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA.
ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL N. 9.096/1995. PAGAMENTO DE JUROS E
MULTA DECORRENTES DE ATRASOS. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DO
TSE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO ERÁRIO. CONTAS APROVADAS
Num. 43373001 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/11/2022 10:21:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110710212229100000042338571
Número do documento: 22110710212229100000042338571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/11/2022 11:03:11

COM RESSALVAS.

1. Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2019 do
Diretório Estadual do Partido Progressistas.

2. Os recursos oriundos do fundo partidário têm aplicação vinculada ao
disposto no artigo 44 da Lei Federal n. 9.096/1995 e não podem ser utilizados
para o pagamento de encargos decorrentes do inadimplemento de obrigação
da agremiação partidária. Precedentes do TSE.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 03/11/2022

RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas anual do Partido Progressistas - PP
(Diretório Estadual do Paraná), referente à arrecadação e à aplicação de recursos do
órgão partidário no exercício de 2019.

Em parecer de diligências (ID 42834998), o setor técnico deste Tribunal,
diante de irregularidades, como o pagamento de juros e multa com recursos do fundo
partidário, no valor de R$ 68,67, em contrariedade ao artigo17, § 2º, da Resolução TSE n.
23.546/2017, solicitou a manifestação do prestador e a juntada de documentos
comprobatórios faltantes.

Intimado, o prestador (ID 42886092) esclareceu as intercorrências e procedeu
à juntada dos documentos faltantes. Especificamente quanto ao pagamento de multa e
juros com recursos do fundo partidário, comprometeu-se a ressarcir o erário.

Em parecer conclusivo (ID 43106462), a unidade técnica opinou pela
aprovação com ressalvas das contas porque ainda não efetivada a devolução do
montante do fundo partidário gasto com pagamento de multas e juros.

Em alegações finais (ID 43161683), o prestador sustentou que todas as
Num. 43373001 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/11/2022 10:21:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110710212229100000042338571
Número do documento: 22110710212229100000042338571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/11/2022 11:03:11

irregularidades foram sanadas, inclusive, com o recolhimento dos valores indicados (ID
43136018). Requereu, desse modo, a aprovação das contas anuais.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43179667) se manifestou
pela aprovação com ressalvas das contas.

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Num. 43373001 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/11/2022 10:21:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110710212229100000042338571
Número do documento: 22110710212229100000042338571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/11/2022 11:03:11

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

Como o exercício financeiro analisado é o de 2019, aplicam-se as
disposições processuais das Resoluções TSE n. 23.604/2019 e, no mérito, por sua vez,
aplica-se a Resolução TSE n. 23.546/2017:

Resolução 23.604/2019

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos
de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao da sua vigência.

§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos
processos de prestação de contas que ainda não tenham sido julgados.

Resolução nº 23.546/2017

Art. 76. Revogada a Resolução-TSE nº 23.464/2015, sem prejuízo de sua aplicação
nos exercícios de 2016 e 2017, na forma do art. 65, § 3º.

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos processos
de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018.

§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas aos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e seguintes que
ainda não tenham sido julgados.

§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no § 1º
deve observar forma determinada pelo juiz ou relator do feito, sem que sejam
anulados ou prejudicados os atos já realizados.

§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem
ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando-
se que:

[...]

III - as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e 2017 devem ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Resolução - TSE, de 17 de
dezembro de 2015; e

No presente caso, o partido apresentou sua prestação de contas, referente ao
exercício financeiro de 2019, tempestivamente, em 24 de abril de 2020 (ID 7660516), nos
termos do artigo 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Num. 43373001 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/11/2022 10:21:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110710212229100000042338571
Número do documento: 22110710212229100000042338571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/11/2022 11:03:11

Passa-se a análise da irregularidade constatada.

b.) Da Utilização de Recursos do Fundo Partidário para Adimplemento
de Sanções e de Encargos de Inadimplência

De acordo com parecer técnico (ID 43106462), apurou-se a utilização de
recursos do fundo partidário para adimplemento de sanções e para o pagamento de juros
de mora e encargos de inadimplência. Veja-se:

O prestador, após tomar ciência da irregularidade, recolheu a sua
integralidade ao Tesouro Nacional (ID 43136018).

Importante ressaltar que a prestação de contas consiste em procedimento de
caráter jurisdicional que possibilita a fiscalização e o controle pela Justiça Eleitoral dos
valores arrecadados e gastos pelo partido, orientada pelos princípios da legalidade, da
transparência, da publicidade e da veracidade.

Ao partir dessas premissas, além do seu caráter formal, a prestação de
contas possui um aspecto substancial, que permite a análise material da arrecadação e
Num. 43373001 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/11/2022 10:21:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110710212229100000042338571
Número do documento: 22110710212229100000042338571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/11/2022 11:03:11

do destino dos valores gastos pelos partidos.

Trata-se, assim, do mecanismo fiscalizatório apto a conferir transparência e
garantir a legalidade e a veracidade das informações prestadas perante a Justiça
Eleitoral.

Quanto à necessidade de superação do caráter meramente formal das
prestações de contas, leciona Rodrigo López Zílio[1]:

O desafio da Justiça Eleitoral é conferir um grau de efetividade aos processos de
prestação de contas, transmudando-o de seu caráter estéril em procedimento que
permita uma avaliação substancial da origem dos recursos auferidos e da qualidade
dos gastos empregados nas campanhas eleitorais, conferindo-lhe substrato material
para imputar consequências jurídicas negativas na esfera dos candidatos e dos
partidos que deixem de observar as normas atinentes a esse processo específico.

Como são verbas públicas, os recursos oriundos do fundo partidário têm
destinação vinculada, com a necessidade, então, de discriminação das despesas
realizadas para permitir a devida fiscalização pela Justiça Eleitoral.

Não se afigura possível que os encargos decorrentes do inadimplemento de
obrigação da agremiação partidária sejam saldados mediante o uso de recursos do fundo
partidário, nos termos de reiterados precedentes do Tribunal Superior Eleitoral:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(PSDB). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009. DESAPROVAÇÃO PARCIAL. (...)

4. "É entendimento deste Tribunal Superior que o pagamento de juros e multas cíveis,
devidos em decorrência de obrigações não satisfeitas, não se subsume ao comando
normativo contido no inciso I do art. 44 da Lei nº 9.096/95, sendo, portanto, defeso
utilizar as verbas do Fundo Partidário para o cumprimento desse fim" (PC nº 978-22,
rel. Min. Laurita Vaz, redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 14.11.2014).

Prestação de contas do PSDB referente ao exercício financeiro de 2009 desaprovada
parcialmente.

(Prestação de Contas nº 97907, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga Neto,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 96, Data 22/05/2015, Página
13/14)

“PRESTAÇÃO DE CONTAS. PSC. DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2009. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RESSARCIMENTO AO
ERÁRIO. (...)

2. Os encargos decorrentes do inadimplemento de obrigações não podem ser pagos
com recursos do Fundo Partidário, pois tais despesas não se incluem nas hipóteses
Num. 43373001 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/11/2022 10:21:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110710212229100000042338571
Número do documento: 22110710212229100000042338571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/11/2022 11:03:11

do art. 44 da Lei dos Partidos Políticos. Sendo o Fundo Partidário composto de
recursos públicos, deve ser utilizado de forma responsável. Se o partido político não
faz a gestão adequada de suas obrigações, devem ser pagos com recursos próprios
juros de mora e multas por atraso no pagamento de no show ou a este relativos. (...)

5. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de restituição dos valores
relativos às irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Partidário.”

(Prestação de Contas nº 94884, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Ferreira Mendes,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 100, Data 28/05/2015, Página
168/169)

“PRESTAÇÃO DE CONTAS. ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009. PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB). APROVAÇÃO COM RESSALVAS. (...)

3. Os recursos oriundos do Fundo Partidário têm aplicação vinculada ao disposto no
art. 44 da Lei nº 9.096/95 e não podem ser utilizados para o pagamento de juros e
multas (PC nº 978-22/DF, rel. designado Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14.11.2014; PC
nº 21 [35511-75]/DF, rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJe de 26.9.2014.”

(Prestação de Contas nº 94969, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza Rocha De
Assis Moura, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 74, Data
20/04/2015, Página 62/63)

Constata-se, assim, o pagamento de forma irregular de encargos por
inadimplemento do montante de R$68,67, valor diminuto já ressarcido aos cofres
públicos.

Além de diminuto, esse valor representa 0,0092 do numerário recebido do
Fundo Partidário.

De acordo com jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço;
b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total de gastos; c)
ausência de má-fé do prestador (Agravo Regimental no Recurso Especial 121-40, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 26.4.2021)

Dessa forma, é possível a aprovação das contas com a aposição de
ressalvas, sem a necessidade de determinação de devolução porque já realizada
voluntariamente pelo prestador.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas
prestadas pelo Diretório Estadual do Partido Progressistas no Paraná, relativas ao
exercício financeiro de 2019, nos termos do artigo 45, inciso II, da Resolução TSE nº
Num. 43373001 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/11/2022 10:21:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110710212229100000042338571
Número do documento: 22110710212229100000042338571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/11/2022 11:03:11

23.604/2019.

É como voto.

RODRIGO AMARAL

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600126-50.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADOS:
PROGRESSISTAS - PARANA - PR, MARIA VICTORIA BORGHETTI BARROS, PATRICIA
SATHLER JANUARIO ROSSO, PROGRESSISTAS - PP (DIRETÓRIO ESTADUAL) - Advogados
dos INTERESSADOS: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - PR96350-A, VANIA DE AGUIAR -
PR36400-A, FLAVIO PANSIERI - PR31150-A, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491-A,
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR57666-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani e José Rodrigo Sade. O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou
suspeição. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 03.11.2022.

[1] ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral – 5ª Edição. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016. Pág.
470.
Num. 43373001 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/11/2022 10:21:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22110710212229100000042338571
Número do documento: 22110710212229100000042338571
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 07/11/2022 11:03:11